Tribunal: TJDFT
Processo: 0750188-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750188-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH SOUZA VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em contrarrazões, informa o DISTRITO FEDERAL a ocorrência de perda superveniente do objeto recursal (ID 22319225). Assim, antes de julgar prejudicado o recurso, intime-se a parte recorrente para que se manifeste acerca da petição/informação trazida pelo agravado. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator